Tribunal: TJSP
Processo: 2050580-97.2023.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Previdência privada
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em agravo de instrumento - Impugnação ao cálculo apresentado pela exequente em primeiro grau - Alegação de vício de omissão - Inexistência - Embargante que, na verdade, busca o reexame da matéria - Impossibilidade - Prequestionamento - Desnecessidade - Inteligência do art. 1.025 do CPC - Embargos rejeitados.